Tribunal: TJSP
Processo: 1023233-36.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico Cerceamento de defesa – Não ocorrência – A conciliação é um meio alternativo de solução dos conflitos por meio da autocomposição, e não meio de prova, de maneira que a não designação de audiência para tal finalidade não importa em nulidade do processo – Prova oral – Desnecessidade, uma vez que o objeto pretendido é suficientemente compreendido pela prova

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico Cerceamento de defesa – Não ocorrência – A conciliação é um meio alternativo de solução dos conflitos por meio da autocomposição, e não meio de prova, de maneira que a não designação de audiência para tal finalidade não importa em nulidade do processo – Prova oral – Desnecessidade, uma vez que o objeto pretendido é suficientemente compreendido pela prova técnica produzida – Segunda perícia – Impertinência – Perícia feita que atingiu sua finalidade - Imparcialidade do experto suscitada de forma genérica e não evidenciada – Recurso desprovido.